Tribunal: TCU
Processo: 032.012/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12022/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.012/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Fleischman (XXX.197.797-XX); Antonio Rodrigues de Souza Pinto (XXX.952.207-XX); Jose Wellington Gomes (XXX.779.537-XX); Jucira Lousada Penna (XXX.662.837-XX); Katia Maria Leite da Cunha (XXX.592.667-XX); Luiz Alberto Nicolaci da Costa (XXX.112.977-XX); Marcio Antonio Geimba Maia (XXX.623.260-XX); Roberto Chan (XXX.636.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.